Tribunal: TJDFT
Processo: 0705722-40.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO À IMPUTAÇÃO DE DESPESAS DE COBRANÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ADEQUAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO. LICITUDE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. LEGALIDADE. IMPUGNAÇÃO À COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL OU PROVA DE INCIDÊNCIA. IMPERTINÊNCIA. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para interpor recurso, além de legitimidade, é necessário demonstrar a existência de interesse recursal, consoante exige o art. 996 do CPC.
1.1. No caso dos autos, o apelo não comporta conhecimento quanto ao pedido de revisão contratual da cláusula que dispõe sobre despesas de cobrança e honorários extrajudiciais, por manifesta falta de interesse recursal, pois o pedido deduzido pela recorrente já foi concedido na sentença de primeiro grau.
2. Pela inteligência da Súmula 382 do STJ os juros remuneratórios adotados pelas instituições financeiras não estão limitados a 12% ao ano, devendo ser reconhecida a abusividade apenas quando houver comprovação da exorbitância dos índices cobrados em relação à média do mercado utilizado na mesma espécie de operação, o que não se verifica na hipótese dos autos.
3. A capitalização de juros é admitida em cédulas de crédito bancário, com fundamento no art. 28, § 1o, da Lei 10.931/2004, desde que sejam indicados, "os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização".
3.1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". STJ - REsp 87747 / RS.
4. É vedada a cumulação de cobrança de comissão de permanência com outros encargos de mora, devendo sua incidência ser limitada à taxa média de mercado ao tempo da liquidação, nos termos das Súmulas 294 e 472 do e. STJ, contudo verifica-se que na hipótese dos autos não houve estipulação ou a cobrança do encargo no contrato entabulado entre as partes.
5. As instituições financeiras são autorizadas a cobrar juros remuneratórios no período de inadimplência, tratando-se de questão pacificada pelo enunciado da súmula 296 do egrégio STJ: Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.
6. Recurso de apelação parcialmente conhecido e desprovido.